Tribunal: TJBA
Processo: 8008756-70.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008756-70.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GLEYSON WESLLEY DA SILVA SILVEIRA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR - LICENÇA NÃO REMUNERADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PARA O CARGO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL - OMISSÃO LEGISLATIVA - DIREITO DE LICENCIAR-SE OPTANDO PELA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO, DO CARGO EM COMISSÃO OU DA BOLSA AUXÍLIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra indeferimento do pedido administrativo de licença remunerada para realização de Curso de Formação. 2. O impetrante sustenta, em síntese, que a autoridade apontada como coatora violou seu direito líquido e certo ao indeferir seu pedido administrativo de se afastar das suas funções como Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, para participar do Curso de Formação para o cargo de Policial Rodoviário Federal para o qual logrou aprovação em certame público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consistem em verificar a (i)legalidade da decisão proferida no processo administrativo, que indeferiu o pedido de licença remunerada para realização de Curso de Formação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em que pese a Lei Orgânica da Polícia Civil da Bahia - Lei nº 11.370/09, não disponha de dispositivo disciplinando a concessão de licença para realização de Curso de Formação, o julgador não pode se omitir no julgamento da causa sob a alegação de inexistência de normas legais, o que leva à necessidade de aplicar à analogia, aos costumes e aos princípios gerais do direito, previstos no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB. 4. Sendo a lacuna na lei e não no direito e no caso concreto, aplica-se por analogia, o disposto no art. 20, §4º, da Lei 8.112/90, a qual institui o Estatuto dos Funcionários Públicos Federais que prevê ser possível ao servidor público, mesmo em estágio probatório, a concessão de licença para participação em curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público. 5. No mesmo sentido da fundamentação, o Decreto Estadual nº 9.388/2005, dispõe que ao servidor ou empregado da administração pública estadual direta e indireta, autárquica ou fundacional, é facultado, no ato da matrícula para o curso específico de formação, optar pela percepção da remuneração de seu cargo efetivo, do cargo em comissão ou da bolsa auxílio, sendo-lhe assegurados, enquanto perdurar o curso, todos os direitos e vantagens do cargo de origem, como se em efetivo exercício estivesse. 6. Autoridade coatora é aquela responsável pela omissão, realização ou determinação do ato impugnado, sendo correto, por conseguinte, no caso concreto, o afastamento da preliminar de ilegitimidade passiva aventada, uma vez que detectada a responsabilidade da autoridade impetrada pela negativa e competência para o cumprimento da determinação judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE. Segurança concedida. Tese de Julgamento: 1. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. A ausência de norma específica que regulamente a concessão de licença remunerada para participação em curso de formação não impede o reconhecimento do direito ao afastamento, devendo o julgador aplicar, por analogia, os princípios gerais do direito e normas correlatas, como o art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/90 e o Decreto Estadual nº 9.388/2005. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008756-70.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante GLEYSON WESLLEY DA SILVA SILVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .